Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Atendendo ao pedido da Defensoria Pública (ID 13638067), nos termos do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, ALEXANDRE TELES, por oficial de justiça, para que , no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica, conforme despacho de ID 12398492. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora